Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708428-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALQUIRIA LEITE MILHOMEM AGRAVADO: JOSE ANTONIO SOBRINHO D E S P A C H O Certifique-se a apresentação ou não de contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora